Tribunal: STF
Processo: HC 261515
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ABANDONO DE INCAPAZ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.031.553/RS (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado ante a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I, IV e VI , § 7º-A c/c o art. 61, inc. II, al. “f” (feminicídio qualificado), e 133, § 3º, inc. II, c/c o art. 61, inc. II, "h" (abandono de incapaz), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal , ocasião em que foi mantida a prisão preventiva (e-doc. 11). 



    3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido liminar (e-doc. 4).



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta carência de contemporaneidade. Argumenta que eventual gravidade concreta não seria mais fundamento idôneo pela tempo transcorrido, tendo havido violação ao dever de fundamentação na pronúncia, nos termos do art. 387, §1º, do CPP. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No ato apontado coator perante o STJ, referenciando ao que decidiu o Tribunal a quo, foi destacada a existência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, nos seguintes termos:



    “Conforme destacado pelo Desembargador Relator do Tribunal de origem:



    Observe-se, a custódia do paciente encontra-se amparada, primordialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, requisito este que se extrai não da gravidade em abstrato do delito, mas da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, a qual revela uma periculosidade social acentuadíssima e um desprezo absoluto pela vida humana e pela autoridade do Estado. O quadro fático delineado na denúncia e robustecido pelos elementos colhidos na primeira fase do procedimento do júri é estarrecedor. 



    Narra-se a prática de um feminicídio perpetrado com extrema frieza e crueldade, em que o paciente, prevalecendo-se da confiança da vítima, sua ex-companheira, teria atraído-a para o interior de um veículo sob o pretexto de entregar-lhe dinheiro. No interior do automóvel, na presença do filho do casal, uma criança de apenas dois anos de idade, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a cabeça da ofendida. Não satisfeito, o paciente teria prosseguido em uma jornada de brutalidade, descartando o corpo da vítima em via pública e, posteriormente, abandonando a criança, suja com o sangue da própria mãe, em um posto de combustíveis, entregando-a a um completo desconhecido antes de empreender fuga cinematográfica, que culminou em perseguição policial e acidente automobilístico (evento 1, DENUNCIA1). 



    Tal narrativa, amparada por depoimentos testemunhais e outros elementos probatórios, demonstra um modus operandi de singular violência, que transcende em muito a mera descrição típica do crime de homicídio. Some-se a isso o fato de o crime ter sido praticado, em tese, em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, o que denota um sentimento de onipotência e total desrespeito às decisões judiciais, reforçando a convicção de que nenhuma medida cautelar diversa da prisão seria suficiente para acautelar o meio social. 



    A sentença de pronúncia, ao realizar o juízo de admissibilidade da acusação e confirmar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes de extrema gravidade, acaba por robustecer os fundamentos que, desde o início, justificaram a segregação. 



    Portanto, inexistindo ilegalidade flagrante na manutenção da custódia, e sendo imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, indefiro o pedido liminar de soltura." (fl. 12)



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem..” (e-doc. 4, p. 3-4, grifos nossos).



    10. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta do delito, considerado o modus operandi — tiro na cabeça da ex-companheira, na frente do filho menor de 2 anos do casal, se desfazendo do corpo em via pública e abandonando a criança em estabelecimento comercial com desconhecidos —, assim como em descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. 



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada e mantida a custódia, considerando que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    12. Por fim, o alegado quanto à ausência de contemporaneidade da custódia, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator